Tribunal: TJMT
Processo: 1005762-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005762-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AGRO-PECUARIA DAROIT LTDA - CNPJ: 24.699.183/0001-43 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), LEOCASSIA MEDEIROS DE SOUTO - CPF: 110.674.838-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDIVIDUAL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PEDIDO DE SUSPENSÃO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1290/STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de sentença, referente a ação individual de repetição de indébito, movida por mutuários em razão de expurgos inflacionários em contratos de crédito rural no mês de março de 1990.

A decisão do STF no Recurso Extraordinário nº 1.445.162/DF (Tema 1290) restringe-se às liquidações e cumprimentos de sentença decorrentes de ações coletivas, especialmente a Ação Civil Pública nº 0008465-28.1994.4.01.3400, da 3ª Vara Federal de Brasília.

A suspensão nacional não se aplica a execuções e cumprimentos de sentença oriundos de ações individuais.

A liquidação em análise decorre de sentença proferida em ação individual e, portanto, não se sujeita à suspensão do Tema 1290/STF.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1005762-26-2025

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
AGROPECUÁRIA DAROIT LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca Sorriso/MT, que em cumprimento de sentença oriunda de demanda ajuizada pela parte Agravada, visando a cobrança de diferença de valores referentes a expurgos inflacionários
deixou de suspender a execução em razão do Tema 1290 do STF
, fundamentando que:
“
Conforme decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF – Tema 1290/STF acolheu o pedido dos reclamantes e determinou a suspensão de todos os processos lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “[...]
Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça [...]” “A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais
.”

Nas razões recursais o Agravante sustenta que trata-se de Ação
de Restituição de Indébito sobre Cédula Rural Pignoratícia nº 90/00002-1,sendo que o Juízo indeferiu pedido de suspensão da demanda pelo tema 1290 STF.

Afirma que o STF determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre Tema 1.290 concernente ao
critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990
nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.

Verbera que o Tema em questão apresenta enorme divergência de entendimento jurisprudencial, de modo que a negativa de aplicação da suspensão ocasiona dano a parte, considerando que a questão discutida ainda depende de julgamento, sendo que não há como dar prosseguimento a ação antes que seja julgado o objeto do recurso de repercussão geral, argumentando que há evidente similitude entre o aqui discutido e demais decisões preferidas em ações com o mesmo objeto.

Sustenta que no caso exposto, o Juízo recebeu o processo por meio da liquidação por arbitramento prevista no art. 509, I do CPC e foi determinada a apresentação de parecer e documentos, conforme previsto no art. 510 do CPC, havendo necessidade de ser concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender os atos processuais no processo principal, tendo em vista a pendência do Tema 1290 STF que prevê a questão submetida a julgamento daquele tribunal.

Nas
contrarrazões
a Apelada sustenta que
trata-se de Agravo de Instrumento retirado em face da decisão proferida nos autos do processo 0004987-20.2016.8.11.0040 da 1ª Vara Cível de Sorriso/MT, que no ID. 183608504 indeferiu o pedido de suspensão do processo calcado no Tema 1290 do C. STF.

Assinala que o Tema 1290 do

STF obriga a suspensão das “Liquidações” e/ou “Cumprimentos de Sentença”
oriunda da Ação Civil Pública
8465- 28.1994.4.01.3400 que tramitou pela 3ª Vara Federal de Brasília/DF, que deu origem ao Recurso Especial 1.319.232/DF,
não se aplicando ao caso, tendo em vista que trata-se de Ação Individual e não Coletiva, não emergindo seu cumprimento da Ação Civil Pública,
de modo que o que for decidido quanto ao Tema em questão não se aplica ao presente caso. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A, em face da decisão que indeferiu pedido de suspensão da ação ajuizada pela Agravada ao fundamento de que não se aplica ao caso o TEMA 1.290 do STJ.

Necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Neste contexto, a questão a ser decidida, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão de pedido de efeito ao recurso.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso conforme ressai dos Autos, a Ação refere-se a Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Restituição de Indébito decorrente de Expurgos Inflacionários (março 1990)

O Agravante pretende a suspensão da ação sustentando que foi determinado o sobrestamento no Recurso Extraordinário n. 1445162 (Tema 1290), tendo o Ministro Alexandre de Moraes reconhecido a repercussão geral quanto ao “
critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, que previa a

indexação aos índices da caderneta de poupança
”, deferindo o pedido de suspensão nacional de todas as Ações pendentes que tratem da questão.

Na decisão de afetação

consta o seguinte:

“Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos
”
.

A decisão de sobrestamento no referido Tema se refere aos pedidos de cumprimento de sentença decorrente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília/DF (ACP n. 0008465-28.1994.4.01.3400).

No caso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão relacionada ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, no contexto das operações de crédito rural vinculadas à caderneta de poupança, e, com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas que tratem dessa questão, abrangendo, inclusive, as liquidações e os cumprimentos provisórios de sentença.

Ocorre que o presente Feito consiste em recurso interposto,

em

liquidação de sentença oriunda de ação individual de repetição de indébito, ajuizada por pela parte

Agravada contra o Banco do Brasil
.

Portanto, não se insere nas execuções e liquidações derivadas da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, que, de fato, originaram o Tema 1290. A referida ação coletiva tratou de uma demanda envolvendo um grupo de agricultores e não uma ação individual, como é o presente caso.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a decisão no Tema 1290, teve em mente as ações coletivas que buscam a reparação de um dano comum, que envolve um grupo indeterminado de pessoas. A decisão proferida pelo STF visou garantir a uniformização do entendimento e a suspensão do processamento das demandas coletivas relacionadas ao critério de reajuste das cédulas de crédito rural, com o intuito de preservar a segurança jurídica e evitar decisões contraditórias.

Neste norte o julgamento no Tema 1290 não se estende as ações individuais. A sentença que se busca executar

no presente caso refere-se a uma decisão judicial transitada em julgado, que não se conecta diretamente com os efeitos da Ação Civil Pública mencionada.

Ademais,
há decisões proferidas neste Tribunal de Justiça reconhecendo que em decisões anteriores, no sentido de que a suspensão do processamento de ações coletivas, com base no Tema 1290, não abrange as execuções e liquidações de sentença originadas em ações individuais de repetição de indébito.
Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1290/STF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por João Batista contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Revisional de Cláusula Contratual, determinou a suspensão do andamento do processo, com fundamento na ordem de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1290. O agravante sustenta que a execução decorre de sentença individual transitada em julgado em 2016, sendo autônoma e desvinculada da Ação Civil Pública objeto do Tema 1290, de modo que a decisão agravada violaria o princípio constitucional da coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a suspensão nacional definida pelo Tema 1290/STF se aplica a execuções individuais baseadas em sentença transitada em julgado; (ii) avaliar se o prosseguimento do cumprimento de sentença individual poderia gerar risco ou prejuízo ao julgamento final do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença promovido pelo agravante decorre de ação individual transitada em julgado, sendo autônomo e desvinculado da Ação Civil Pública que deu origem à controvérsia tratada no Tema 1290/STF.
4. A decisão agravada incorre em violação ao princípio da coisa julgada, uma vez que o resultado do julgamento do Tema 1290 não possui aptidão para atingir os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado.
5. O prosseguimento da execução individual não representa qualquer risco ou prejuízo ao julgamento final do Tema 1290 pelo STF, dado que não há relação de dependência entre os processos.
6
. A jurisprudência consolidada reconhece a inaplicabilidade da suspensão de processos individuais de execução definitiva, em casos análogos, quando estes não possuem vinculação com a Ação Civil Pública objeto da suspensão determinada no Tema 1290/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1
. A suspensão nacional determinada no Tema 1290/STF não se aplica ao cumprimento de sentença individual, transitada em julgado, desvinculada da Ação Civil Pública objeto da referida controvérsia.
2. O prosseguimento da execução de sentença individual não gera risco ou prejuízo ao julgamento do Tema 1290 pelo STF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI.
Jurisprudência relevante citada:
· TJ-MT, AI nº 1021992-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024.
· TJ-RS, AI nº 51460627420248217000, Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos, 24ª Câmara Cível, j. 31.07.2024.
· TJ-SP, AI nº 22190332120248260000, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2024.(N.U 1031858-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 01/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1.290 DO STF – NÃO CABIMENTO - AÇÃO INDIVIDUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos decorrentes de sentenças individuais.

(N.U 1021992-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Em face dessas considerações
a decisão proferida pelo Juízo de origem está em conformidade com o entendimento jurisprudencial

ao indeferir a suspensão do e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de forma que deve ser mantida em seus termos.

Portanto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025